Tribunal: TJDFT
Processo: 0711072-18.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES.
1. Não verificada a omissão, não prosperam os declaratórios, que se destinam a expungir do julgado os vícios catalogados no art. 1.022, do CPC/15.
2. Não há contradição no acórdão embargado, porquanto o mérito do apelo sequer foi apreciado, já que a peça recursal encontrou óbice em pressuposto extrínseco de admissibilidade;
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.